Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-04.2020.8.11.0080
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001064-04.2020.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PEDRO LAURI KUHN - CPF: 582.060.869-00 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANULADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INADMISSÍVEL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de execução fiscal, diante da anulação da Certidão de Dívida Ativa por decisão com trânsito em julgado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) é possível afastar os efeitos da coisa julgada da sentença que anulou a CDA com base em alegação de ausência de citação válida; e (
ii
) se o Agravo Interno é meio hábil para desconstituir decisão judicial definitiva
.

III. Razões de decidir

3.
A eficácia da coisa julgada impede a rediscussão da decisão anulatória, sendo incabível a sua desconstituição por via recursal diversa da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC
.

4.
O recurso não ataca de forma específica os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade, conforme art. 1.021, §1º, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo Interno não conhecido
.

Tese de Julgamento: “
1. A desconstituição de sentença com trânsito em julgado depende de ação rescisória, sendo incabível a impugnação colateral por via recursal. 2. O agravo interno que não enfrenta os fundamentos da decisão monocrática é inadmissível por ausência de dialeticidade
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 502, 966 e 1.021
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 0000596-18.2012.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03/12/2024, DJE 12/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática
(id.
255462188
)
proferida nos autos da Apelação Cível, originada de Execução Fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa nº 2017470563, a qual foi anulada por decisão judicial com trânsito em julgado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 2835-05.2018.8
.
11.0080.

A decisão agravada negou provimento à apelação ao reconhecer a eficácia da coisa julgada formada na ação anulatória, nos termos do art. 502 do CPC, e concluiu pela inexistência de título executivo apto a embasar a execução, determinando sua extinção.

O
agravante alega nulidade da sentença anulatória, sob o argumento de que não foi validamente citado na ação originária, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa, comprometendo a validade da decisão e da coisa julgada.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento da validade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal
(id.
267586251
).

O
Agravado
foi intimado
e

não
apresentou contrarrazões.
(
i
d.
273840878
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça

(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia neste Agravo Interno restringe-se à validade da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a execução fiscal se encontra lastreada em Certidão de Dívida Ativa anulada por sentença com trânsito em julgado
.

O agravante sustenta que não houve citação válida na Ação Declaratória de Nulidade que ensejou a anulação da CDA, o que, a seu ver, comprometeria a eficácia da decisão e autorizaria a retomada da execução fiscal
.

Todavia
, tais fundamentos não são suficientes para infirmar a
ratio

decidendi
da decisão agravada, que se baseou, com acerto, na preclusão decorrente da coisa julgada (art. 502 do CPC), bem como na inadequação da via recursal eleita para questionamento da nulidade da decisão anulatória
.

É pacífico que a desconstituição de sentença transitada em julgado exige o manejo de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, não sendo cabível a insurgência colateral por meio de apelação ou agravo interno, como no presente caso
.

O recurso revela manifesta ausência de dialeticidade, pois não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em desatenção ao art. 1.021, §1º, do CPC
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(
...
)
Tese de julgamento: "
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
7/6/2022. (N.U 0000596-18.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) (destaquei)

Diante disso, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade legalmente exigido
.

Face ao exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º, ambos do CPC,
não conheço

do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025